Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743407-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ D E S P A C H O Vistos. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vara Cível do Paranoá, para apreciar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação originária. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator